Tribunal: TJPA
Processo: 0818142-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818142-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E MULTA COERCITIVA. AFASTAMENTO DA DA MAJORAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que determinou o bloqueio de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) e majorou multa coercitiva, além de impor multa por litigância de má-fé no valor de R$ 100.000,00, em razão do descumprimento de ordem judicial que obriga a construção de unidade de internação socioeducativa no Município de Santarém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é legítimo o bloqueio de verbas públicas para compelir o ente federativo ao cumprimento de obrigação de fazer imposta em decisão judicial transitada em julgado; (ii) saber se a majoração da multa coercitiva para o valor de R$ 8.000.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio judicial de verbas públicas pode ser admitido, excepcionalmente, como meio de efetivação de decisão judicial que impõe obrigação de fazer, especialmente quando evidenciado o descumprimento reiterado da ordem, conforme jurisprudência do STJ.

4. A multa coercitiva prevista no art. 537 do CPC pode ser majorada quando demonstrada a resistência injustificada do devedor ao cumprimento da obrigação, sendo admissível a revisão de seu valor caso se mostre excessivo.

5. A imposição de multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verificou nos autos, sendo inaplicável na ausência de conduta desleal ou temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a majoração da multa por litigância de má-fé, mantendo-se, nos demais pontos, a decisão agravada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública de origem (processo nº 0008828-45.2012.8.14.0051), movida pelo
Ministério Público Estadual
, que determinou o bloqueio de valores públicos no montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), bem como a imposição de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em virtude de alegado descumprimento de decisão judicial que obriga a construção de Unidade de Internação Socioeducativa no município de Santarém.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará propôs a Ação Civil Pública objetivando a construção de unidade socioeducativa para atender a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A sentença condenou o Estado do Pará a providenciar a obra no prazo estabelecido. Na fase de execução, o Parquet sustentou o descumprimento da obrigação, solicitando medidas coercitivas, culminando na decisão que agravou as penalidades inicialmente impostas.

Sobreveio a decisão agravada:

Ante o exposto, considerando os fatos, DEFIRO o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO e;

a)
Majoro o valor da multa aplicada de
R$ 5.000.000,00
(cinco milhão de reais), para o valor de
R$ 8.000.000,00
(oito milhões de reais), permanecendo os valores já bloqueados como multa e a multa por
litigância de má fé
em R$ R$ 100.000,00 (cem mil) reais, totalizando o valor de multa (astreintes). Diante dos fatos, realizo o bloqueio do valor, seguindo anexo o comprovante;

b)
Determino que o Estado do Pará,
no prazo de 05 (cinco) dias
, “
esclareça os possíveis embaraços encontrados para o devido cumprimento da Decisão acima, no sentido de informar quais as eventuais barreiras técnicas a impedir a conclusão da deflagração do Processo Licitatório e respectiva assinatura contratual, para que entre a data da suspensão (27.5.2024), conforme ID nº. 116227785, e a presente data, ainda não se tenha havido a conclusão, uma vez que, de acordo com o Aviso de Abertura da Concorrência Eletrônica nº. 90011/2024 – CPL/SEOP (ID nº. 116430214), tem-se que a data aprazada para a abertura se tratava de 2.7.2024, e de acordo com informações juntadas em 26.7.2024 (ID nº. 121371189), encontrava-se a licitação já em fase de julgamento das propostas apresentadas”
.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação do Estado do Pará, encaminhe-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará, argumenta a existência de esforço contínuo para cumprimento da obrigação, destacando a conclusão da cessão de terreno público e a implementação do processo licitatório para construção da unidade.

Afirma que o bloqueio de verbas públicas constitui medida de sub-rogação aplicável somente às obrigações de pagar quantia certa, não podendo ser utilizado como meio coercitivo em obrigações de fazer, como no presente caso.

Alega que a medida imposta representa grave violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que o Estado demonstrou estar cumprindo as etapas necessárias à concretização da construção da unidade socioeducativa, conforme documentos acostados aos autos.

Ressalta que o bloqueio de verbas públicas compromete gravemente a execução de outras políticas públicas essenciais, caracterizando-se como desarrazoado e desproporcional.

Afirma, ainda, que a imposição de multa por litigância de má-fé não encontra respaldo nos autos, uma vez que não houve dolo processual por parte do agravante.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto ao bloqueio das verbas públicas e à multa imposta, até o julgamento final do agravo. Subsidiariamente, solicita a redução do valor da multa coercitiva para patamar proporcional.

Coube-me a relatoria por prevenção.

Em sede de cognição sumária deferi parcialmente o pedido liminar, apenas para suspender a aplicação da majoração da multa por litigância de má-fé, mantida os efeitos da decisão agravada nos demais termos.

O agravado apresentou contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada. Enfatiza que o Estado do Pará reiteradamente descumpriu a ordem judicial, apresentando informações genéricas e insuficientes quanto à adoção de providências concretas para a construção da unidade. Ressalta que a multa imposta e o bloqueio judicial decorrem da inércia estatal, e visam a assegurar a efetividade da decisão judicial e a proteção dos direitos fundamentais de adolescentes em conflito com a lei, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível deixou de se manifestar, ante a Recomendação nº 34, de 05/04/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Inicialmente, ressalto que os bloqueios e multas em questão, decorrem do descumprimento de sentença, que transitou em julgado 21/09/2020, além de que a obrigação a ser cumprida pelo Estado é de extrema importância, pois trata-se de construção de uma unidade de internação socioeducativa no Município de Santarém, pois naquele município somente teria unidade de semiliberdade.

Alega o Estado que o bloqueio de verbas públicas seria indevido, uma vez que o agravante estaria envidando esforços para cumprir a obrigação, tendo finalizado a cessão do terreno e iniciado os procedimentos licitatórios necessários para a construção da unidade de internação socioeducativa.

Todavia, os argumentos do agravante não afastam a legitimidade da decisão agravada. Isso porque a sentença exequenda transitou em julgado 21/09/2020 e desde então o agravante vem reiteradamente descumprindo as determinações judiciais para cumprimento da obrigação determinada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, mas cabível quando o ente público demonstra inércia prolongada no cumprimento de suas obrigações:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA 568/STJ. 1.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento
. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese.
3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 879520 MG 2016/0061521-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2016)

Na situação em análise, a decisão agravada acertadamente pontuou que o ESTADO DO PARÁ teve aproximadamente 3 anos e 8 meses para iniciar as obras, já que, em janeiro de 2021, foi cientificado do trânsito em julgado da sentença e intimado para informar as providências já tomadas para o cumprimento da ordem judicial. Todavia, apresentou alegações evasivas, deixando de comprovar que realmente deu início às obras pertinentes.

A decisão agravada resumiu os últimos andamentos do processo, vejamos:

·

Considerando as informações apresentadas pelo ESTADO DO PARÁ (ID nº 115648924) e a manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO (ID nº 116223337), foi concedido o prazo de 80 (oitenta) dias a fim de que sejam cumpridas todas as etapas remanescentes. ID (ID 116227785).

·

O Estado do Pará apresentou informações, referente a abertura de concorrência eletrônica para construção da nova unidade de internação masculina no Município de Santarém. ID nº 116430214.

·

Foi certificado que o prazo previsto de 80 dias, se encerraria no dia 19/08/2024. ID nº 119199540.

·

Informado pelo Estado do Para que a licitação para Contratação dos serviços de elaboração dos projetos para a construção da Unidade de Internação Masculina encontra-se na fase de julgamento das propostas. ID nº 121371189, requisitando o Ministério Público a juntada do contrato respectivo ID nº 122293756.

·

Certificado o decurso do prazo de 80 (dias) ID nº 123691425, pugnando o Ministério Público esclarecimentos os possíveis embaraços que justificam o descumprimento (ID nº 124361115).

·

Deferido o pedido para apresentas os esclarecimentos, no prazo de 5 (cinco) dias (ID nº 124361115), decorrendo o prazo do Estado do Pará, conforme certidão ID nº 126300570.

·

Em manifestação o Ministério Público, que seja majorada a multa anteriormente aplicada, no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para o valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais (ID nº 127047305).

Portanto, verifica-se que o Estado do Pará embora informe a adoção de medidas para cumprimento da obrigação, não comprova e ao ser devidamente intimado, deixa transcorrer o prazo para apresentar as informações.

Decorridos quase quatro anos do trânsito em julgado, a obrigação não foi efetivamente cumprida, sendo a mora reiteradamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau. Percebe-se que o Estado limita-se a alegar providências administrativas parciais, cessão de terreno, abertura de licitação, sem, contudo, comprovar a efetivação concreta das etapas necessárias para a execução da obra.

Outrossim, o agravante não apresentou qualquer prova concreta de que o valor bloqueado comprometeria de forma relevante a execução de outras políticas públicas. Argumentos genéricos sobre o impacto financeiro não são suficientes para infirmar a decisão agravada.

De outro lado, é evidente o risco de prejuízo à coletividade caso a medida seja suspensa, especialmente porque, a demora no cumprimento da decisão judicial implica violação ao direito fundamental de adolescentes em conflito com a lei, que aguardam a disponibilização de infraestrutura adequada para internação socioeducativa, em conformidade com os artigos 4º e 94 da Lei nº 8.069/1990 (ECA).

A proteção à dignidade humana e à prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes, prevista no artigo 227 da Constituição Federal, deve prevalecer sobre interesses orçamentários administrativos.

Ademais, esses valores poderão ser revistos ao final do processo pelo juízo da causa se de fato se tornarem excessivos em comparação a obrigação determinada, o que não é o caso até o momento.

Verifico também, que o valor aplicado atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a proteção dos menores a que forem aplicadas medidas socioeducativas, sem ser desproporcional e desarrazoado, considerando a recalcitrância do requerido em cumprir a determinação judicial e que esta está limitada a cem mil reais por mês.

Assim, ante a recalcitrância do Agravante em cumprir o determinado na sentença, bem como, que posteriormente, em caso de se tornar excessiva pode ser reduzida em qualquer tempo e instância, conforme art. 461, §5º do CPC.

Destaque-se que a majoração das astreintes, por sua vez, encontra respaldo no art. 537, §1º do CPC, como medida de reforço à efetividade da decisão judicial, diante da resistência reiterada do executado. O valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões) embora elevado, reflete a gravidade do descumprimento e a relevância da política pública envolvida, além de manter-se sujeito a possível revisão futura, caso venha a revelar-se excessivo em sede de liquidação (CPC, art. 537, §1º e §2º).

Assim, devem ser mantidos, no mérito, tanto o bloqueio quanto a majoração da multa coercitiva.

Quanto a majoração da multa por litigância de má-fé, nesse momento, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo, considerando que não há na decisão manifestação específica quanto aos requisitos para aplicação/majoração da multa, nos termos do art. 80, do CPC.

Como se sabe, a configuração da má-fé processual exige prova robusta de dolo, não se presumindo a partir do simples descumprimento de ordem judicial. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a aplicação da multa por má-fé pressupõe a demonstração clara de comportamento desleal, malicioso e consciente da parte (AgInt no AREsp 1873464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/12/2021).

No caso concreto, embora se reconheça a mora prolongada e injustificada no cumprimento da obrigação, não há nos autos comprovação de alteração dolosa da verdade dos fatos, resistência infundada, ou outra conduta processual desleal que configure má-fé nos termos legais.

Portanto, entendo que merece acolhimento o pedido recursal no ponto em que requer o afastamento da majoração da multa por litigância de má-fé, por ausência dos pressupostos legais e fáticos necessários à sua imposição.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a majoração da multa por litigância de má-fé, mantendo-se, integralmente, nos demais pontos, a decisão agravada, quanto à majoração da multa coercitiva e ao bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da obrigação judicial de construção da Unidade de Internação Socioeducativa em Santarém.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Posteriormente, retornem os autos conclusos.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026